Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Em petição de ID. 31840204, HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA, requer sustentação oral em julgamento a ser realizado de forma presencial. Nada a prover quanto ao petitório encaminhado a esta Presidência. A Portaria Conjunta 2/2022 limita o ingresso de público externo às dependências desta Corte de Justiça, tendo em vista o avanço da variante ômicron da Covid-19. Quanto ao pedido de sustentação oral, conforme anteriormente esclarecido na certidão ID. 31190550, o regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça determina que a parte requerente informe o e-mail, número de telefone de contato, nome completo e número de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral, de forma a viabilizar o envio de convite para acesso à sala virtual. Mantenha-se em pauta com a sua regular ordenação para julgamento.